Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-18.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002990-18.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL. REGULARIDADE FORMAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de rescisão contratual de plano de saúde coletivo empresarial, com consequente extinção do feito com resolução do mérito, revogando liminar anteriormente concedida. O autor, beneficiário único, alegou abusividade na rescisão unilateral, pleiteando a manutenção do contrato ou, alternativamente, a migração para outro plano sem perda de cobertura.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o contrato coletivo empresarial com apenas um beneficiário, sem vínculo familiar, pode ser equiparado a plano individual;
(ii) saber se a rescisão unilateral promovida pela operadora de saúde é válida, nos termos contratuais e normativos aplicáveis, e se é possível a análise de pedido subsidiário de migração não arguido em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação das regras dos planos individuais a contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, desde que haja vínculo familiar entre os integrantes, o que não ocorre no caso concreto.

4. A rescisão unilateral é permitida nos contratos coletivos, desde que transcorrido o prazo mínimo de 12 meses e realizada com notificação prévia de 60 dias, conforme Resolução Normativa ANS no 195 e cláusula expressa do contrato firmado.

5. Constatada a observância de tais requisitos pela operadora, é legítima a rescisão promovida.

6. O pedido de migração para plano equivalente constitui inovação recursal, não podendo ser analisado em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A equiparação de contrato coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários às regras dos planos individuais exige comprovação de vínculo familiar, inexistente no caso concreto.

2. É válida a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial, desde que pactuada, transcorrido o prazo mínimo de 12 meses e mediante notificação prévia de 60 dias.

3. É incabível a apreciação de pedidos não deduzidos na petição inicial, por configurar inovação em sede recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Áureo Candido Costa
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico
.

A sentença recorrida de ID. 279626385

julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, por consequência, revogou a liminar anteriormente concedida. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 279626398, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada por violar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a rescisão unilateral imotivada de contratos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários.

Sustenta que a rescisão unilateral do plano de saúde é abusiva.

Aduz que a operadora não apresentou motivação idônea para a rescisão.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, com o reconhecimento da nulidade da rescisão unilateral e a manutenção do contrato de plano de saúde. Subsidiariamente requer a migração para outro plano equivalente, sem prejuízo de cobertura ou carência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 279626406.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção do contrato de plano de saúde do Apelante. Subsidiariamente, a sua migração para outro plano equivalente, sem prejuízo de cobertura ou carência.

Da análise dos autos da ação originária, verifica-se que o Autor, ora Apelante, no ano de 2004 firmou o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no 3437, vinculado ao plano de saúde Apelado com registro na ANS sob o no 461.164/10-1.

O referido contrato possui apenas 01 (um) beneficiário. Nesse contexto, a Apelante sustenta que, por contar com menos de 30 (trinta) beneficiários, este, deveria ser equiparado aos planos de saúde individuais. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou, o entendimento de que, aos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, devem ser aplicadas as regras próprias dos planos individuais e familiares,
desde que correspondam ao mesmo grupo familiar
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Dessa forma, não se aplica ao caso o entendimento do STJ, não merecendo acolhimento a tese do Apelante.

No que tange à rescisão unilateral, esta é admitida por parte da operadora desde que expressamente prevista no instrumento contratual pactuado entre as partes.

Contudo, essa possibilidade está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos previstos na legislação, os quais visam assegurar a continuidade da prestação dos serviços assistenciais, evitando que o consumidor permaneça desassistido, ainda que temporariamente.

Nesse sentido, a Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece, em seu art. 17, parágrafo único, que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, após o transcurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência, somente poderá ocorrer mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Da análise dos autos, observa-se que o referido contrato possui mais de 20 (vinte) anos de vigência, cumprindo então a exigência da Resolução Normativa 195 da ANS.

Além disso, conforme contrato anexado ao ID. 279626378, mais precisamente em sua clausula 23.1 “a”, constata-se a existência de previsão expressa de rescisão unilateral e imotivada por ambas as partes. Vejamos:

Assim, tendo a seguradora de saúde promovido a rescisão contratual após o transcurso de 12 (doze) meses de vigência do contrato, e notificado a Apelante acerca do cancelamento do contrato com 60 (sessenta) dias de antecedência (ID. 279625881), verifica-se o regular cumprimento do disposto na Resolução Normativa no 195 da ANS, bem como da cláusula 23.1 “a” do instrumento contratual firmado entre as partes.

Sobre a rescisão unilateral de contratos coletivos pela operadora de saúde, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual requer a manutenção de contrato coletivo de plano de saúde após resilição unilateral pela operadora do plano de saúde.
2. Na hipótese de contrato de plano de saúde formalizado na modalidade coletiva, as duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias),
uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9 .656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2097704 SP 2023/0339236-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) (destaquei).

No mesmo sentido, esta Eg. Câmara tem firmado entendimento no sentido de que “
Conforme a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, é admitida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001576-91.2024.8.11.0000, Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, 2a Câmara de Direito Privado).

Desse modo, a rescisão contratual unilateral promovida pelo plano de saúde, quando realizada nos exatos termos pactuados no contrato e ditames legais, se revela possível, assim, não identifico a possibilidade de manutenção do contrato, sendo a manutenção da sentença a medida que se impõe.

Quanto ao pedido subsidiário de migração para outro plano equivalente, observo que este não foi arguido na ação originária, tratando-se de inovação recursal, impedindo que a questão seja analisada por este Órgão
ad quem
.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1a APELAÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RESPEITO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE POSTERIOR ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO – ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE – TRABALHO HABITUAL – PARTILHA DE DÍVIDA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

2a APELAÇÃO: PARTILHA DE BENS EM NOME DE TERCEIROS –
INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É vedado à parte suscitar, em sede de apelação, matéria não discutida durante a instrução processual, porquanto a análise recursal restringe-se às questões aventadas na instância de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

(...).

(N.U 0000739-17.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)
(destaquei)

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso
e, na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, desprovido o recurso da Apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025